Tribunal: TJSP
Processo: 0003693-96.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003693-
96.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FABRICIO
ANDREZY TOGEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003693-96.2019.8.26.0625 -Taubaté - Voto no 43.941 - Cida
2
VOTO No: 43.941
APEL.No: 0003693-96.2019.8.26.0625
COMARCA: Taubaté
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: José Carlos Abrahão Rosa
APTE. : Fabrízio Andrezi Togeiro
APDO. : Banco do Brasil S/A
Impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso cabível.
Agravo de instrumento. Inadmissibilidade da interposição de
apelo, por se tratar de decisão interlocutória e não terminativa, nos
termos do parágrafo único, do art. 1.015 do CPC/15. Inviabilidade
de aceitar-se a fungibilidade recursal por se constituir de erro
grosseiro. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição
de mandados de levantamento no valor de R$2.000,00 e R$26.304,85 em favor do
devedor, ambos referente ao depósito de fl. 120. Condenou o impugnado ao
pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00.
O impugnado pede a reforma da decisão reafirmando que
houve o descumprimento da tutela urgência, com descontos superiores aos
determinados, incidindo-se a multa, bem como a devolução dos valores descontados
a maior.
Recebido e processado, com a dispensa do preparo, pela
concessão da gratuidade, o recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque persegue o apelante, em verdade, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003693-96.2019.8.26.0625 -Taubaté - Voto no 43.941 - Cida
3
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e não colocou fim ao
feito.
Ora, uma vez que a decisão recorrida rejeitou a impugnação e
não extinguiu o feito, possuindo apenas caráter interlocutório, o recurso cabível era o
de agravo de instrumento, nos termos parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.1
Desta forma, tendo em vista a expressa previsão legal e o
inequívoco prosseguimento da execução, não há dúvida objetiva quanto ao recurso
cabível.
A interposição do apelo, portanto, constituiu erro grosseiro, que
impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada.
INSURGÊNCIA DA IMPUGNANTE. Manejo de apelação.
Decisum objurgado que, não havendo determinado a extinção
da execução, possui natureza interlocutória, e não terminativa.
Recurso cabível que seria, in casu, o agravo de instrumento.
Disposição expressa do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC
vigente. Erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Inadequação da via
eleita. Precedentes do TJSP. Preliminar de contrarrazões
acolhida. Recurso não conhecido.”2
1 CPC/15. Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.
2 AP 1001437-37.2015.8.26.0001, Rel. Marcos Gozzo, 27a Câmara de Direito Privado, j.
06.02.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003693-96.2019.8.26.0625 -Taubaté - Voto no 43.941 - Cida
4
“Decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença. Sentença atacada por recurso de
apelação. Inadmissibilidade. Erro grosseiro que obsta a
fungibilidade, em face da norma expressa no parágrafo único
do artigo 1015 do CPC/2016. Recurso não conhecido.”3
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AP 0000371-28.2010.8.26.0223, Rel. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j.
14.12.2017